Tribunal: TJDFT
Processo: 0734461-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734461-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JHONEY MURILO DE PAULA PACIENTE: JHONEY MURILO DE PAULA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – que cumpre pena por crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio -, em petição de próprio punho, pretende seja reduzida a pena por bom comportamento. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente quando há flagrante ilegalidade. Não há evidências de qualquer ilegalidade na prisão do paciente, que cumpre pena por crimes graves. O paciente não juntou cópia da decisão do juiz da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido para reduzir a pena. Não é possível saber, sequer, se a questão foi examinada. Não é, assim, possível examinar eventual ilegalidade devido à instrução deficiente do writ. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Defensoria Pública. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES